Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-05.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0008125-05.2011.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, JOSE ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Vistos, etc. Deflagrado o processamento do cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal, por meio da decisão de ID 64719298. A parte executada peticiona nos autos, apresentando comprovantes de pagamentos (ID 65795738 e seguintes). Antes de qualquer pronunciamento acerca da quitação do crédito exequendo, INTIME-SE A PARTE EXEQUENTE (DISTRITO FEDERAL), para, no prazo de 15 (quinze) dias, respeitada a dobra legal (CPC, art. 183), se manifestar acerca da petição e dos documentos apresentados pela parte adversa (ID 65795738 e seguintes), facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator